Tribunal: TJSP
Processo: 2165855-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO NO RAMO IMOBILIÁRIO/HOTELEIRO. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 26. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Competência recursal. Embora tenha sido celebrado contrato de sociedade em conta de participação, o mote do negócio foi a pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO NO RAMO IMOBILIÁRIO/HOTELEIRO. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 26. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento. Competência recursal. Embora tenha sido celebrado contrato de sociedade em conta de participação, o mote do negócio foi a pretensão de investimentos no ramo imobiliário/hoteleiro. Competência das Colendas Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36. Precedentes.
Recurso não conhecido.